Tribunal: TJDFT
Processo: 0022929-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022929-96.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CLAYTON DE FREITAS VIDAL RECORRIDO: GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ, JURACI PESSOA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Desconstituição de negócio - Cerceamento de defesa: não o configura o julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de prova distinta da documental juntada pelas partes - Cláusula contratual: impõe-se observar a faculdade expressamente concedida de desfazer a avença, caso não ocorresse, no prazo determinado, o evento especificado e que era necessário à regular exploração econômica visada - Restituição ao status quo ante nos termos pactuados, e assegurando-se ao reconvinte indenização pela ocupação no período delimitado, de acordo com o valor do aluguel mensal a ser apurado em liquidação. O recorrente alega violação ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LIND, pugnando pelo reconhecimento da existência de ato jurídico perfeito relativamente ao período de sociedade empresarial mantido com o recorrido Juraci. Requer a concessão de justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inviável a admissão do recurso especial por violação ao artigo 6o da LINDB uma vez que "os princípios contidos na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988).” (AgInt no REsp 1824890/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 10/9/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030